Tribunal: STF
Processo: HC 81724
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Juizados Especiais Criminais.
Lei nº 9.099/95. Suspensão condicional do processo. Manifestação
fundamentada do Procurador-Geral de Justiça, em processo da
competência originária do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no
sentido de recusar a concessão do sursis processual ao acusado.
Sendo o Ministério Público o titular da ação penal e tendo ele no
caso, por meio do Procurador-Geral de Justiça, recusado
motivadamente a oferta do benefício, inviável se mostra o pleito do
impetrante. Precedente citado: HC nº 75.343/MG. Habeas corpus
indeferido.